Tribunal: TJES
Processo: 5001330-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001330-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
AGRAVADO: YGOR QUEIROZ DOS SANTOS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PROTESTO MEDIANTE CARTÓRIO. INTIMAÇÃO POR EDITAL DO DEVEDOR. REQUISITOS DO ART. 3
O
DO DECRETO-LEI N° 911/69 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Nos termos do artigo 2
o
, § 2
o
, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações decorrentes da Lei 13.043/2014, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

2
)
O artigo 3
o
do referido Decreto-Lei estabelece também que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

3)
A jurisprudência majoritária considera satisfeito o requisito da ciência da mora quando a notificação extrajudicial é enviada para o endereço declarado pelo devedor no contrato, mas é devolvida pelos motivos “mudou-se”, “desconhecido” ou “endereço insuficiente”, em homenagem ao princípio da expediência e da boa-fé objetiva.

4
)
Por outro lado, quando a notificação extrajudicial é devolvida com a rubrica “ausente”, não se presume satisfeito o requisito da ciência da mora, visto que entende-se que o devedor ainda reside naquele endereço indicado no contrato e, por isso, faz-se necessário concretizar o ato mediante
protesto
. Dessa forma, há a possibilidade de que o credor efetue o protesto do título, mediante intimação do devedor por edital, em caso de tentativas frustradas de notificação extrajudicial do devedor, como ocorreu
in casu
, em que o credor expediu notificação de constituição em mora para o endereço constante do contrato assinado pelo devedor, mas a empresa de Correios atestou a ausência deste por 3 (três) vezes consecutivas.

5
)
No caso dos autos, o agravante cumpriu com os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69: a) a celebração entre as partes de Cédula de Crédito Bancária com cláusula de alienação fiduciária de veículo automotor; b) comprovação da mora, mediante protesto do título realizada em Cartório, com intimação do devedor por edital após tentativa de localização; c) planilha atualizada do débito que totaliza, nos cálculos do agravante, o valor de R$ 27.427,50 correspondente ao valor total atualizado das parcelas pendentes, desde a vencida em 15/03.2021.

6
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
contra decisão interlocutória (id n° 4255097) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha – ES que, nos autos da ação de busca e apreensão, movida em face de
Ygor Queiroz dos Santos
, indeferiu a medida liminar postulada de busca e apreensão do bem, “
uma vez que não restou comprovada a mora, já que não consta dos autos qualquer
notificação do requerido”.

A seguradora agravante alega, em síntese, que:
(i)

ajuizou a ação de busca e apreensão em face do devedor, haja vista sua inadimplência em relação ao contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, para aquisição de veículo;
(ii)
houve a devida constituição da mora do agravado através através da notificação extrajudicial enviada ao seu endereço constante no contrato e, depois, através de protesto (id n° 4255094);

e
(iii)
constituída a mora, não há motivos para que não seja cumprido liminarmente o mandado de busca e apreensão, nos exatos termos do procedimento específico constante no Decreto-Lei 911/69. Ao final de sua peça, a agravante pretende a antecipação da tutela recursal.

Em id n° 4311833, antecipei os efeitos da tutela recursal para conceder a liminar almejada na origem e, assim, determinar a busca e apreensão do objeto do contrato entabulado.

Pois bem. Na hipótese, visando a constituição em mora do agravado, a recorrente encaminhou, em 16/05/2022,
n
otificação
e
xtrajudicial
(id n° 18008457 dos autos de origem – fls. 11/12) acusando inadimplemento desde a parcela vencida em 15/03/2021, no valor de R$ 889,30 e subsequentes, mediante carta com aviso de recebimento, no mesmo endereço de domicílio do devedor informado por este no contrato.

No entanto, a tentativa de localização do devedor restou frustrada, mesmo após 3 (três) tentativas consecutivas, tendo os Correios atestado o “motivo da devolução” como “
ausente
”.

Assim, em 16/08/2022 a ora agravante realizou o apontamento das parcelas em mora, tendo sido lavrado
instrumento
protesto do mesmo título
(id n° 18008457 dos autos de origem – fl. 14) perante o Cartório do 1º Ofício da 1
a
Zona de Vila Velha, com certificação do Oficial do Cartório no instrumento de protesto acerca da
intimação do devedor

por Edital em
19/08/2022
.

Na sequência, a recorrente ajuizou a presente ação de busca e apreensão, em 24/09/2022, sob o pretexto de inadimplemento por parte do agravado do Contrato de Alienação Fiduciária (id n° 18008457 dos autos originários) firmado entre as partes para a aquisição de veículo e, a fim de comprovar a mora do devedor, juntou aos autos o aviso de recebimento devolvido pelos Correios (id n° 18008457 dos autos de origem – fls. 11/12) e o instrumento de protesto do título, com certificação do Oficial do Cartório (id n° 18008457 dos autos de origem – fl. 14).

Embora a empresa recorrente tenha requerido, liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado, alegando ter preenchido todos os requisitos do Decreto-Lei 911/69, a liminar foi indeferida pelo juízo de piso, nos seguintes termos (id n° 18174874 da origem):

“Indefiro o pedido liminar, uma vez que não restou comprovada a mora, já que não consta dos autos qualquer notificação do requerido.

Segundo enunciado da Súmula 72 do STJ:

"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

Desta feita, intime-se o autor do indeferimento da liminar, ressaltando-se que "a inicial da busca e apreensão deve ser obrigatoriamente instruída com a comprovação da mora, sob pena de indeferimento" (JTA 61/28).

Diligencie-se”.

Dessa forma, cinge-se o mérito recursal em averiguar se o protesto do título, após a notificação extrajudicial ter sido devolvida por motivo “ausente”, é hábil a comprovar a mora do devedor.

O artigo 2
o
, § 2
o
, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações decorrentes da Lei 13.043/2014, dispõe que:

Art. 2
o

(...)
§ 2
o

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Por sua vez, o artigo 3
o
do referido Decreto-Lei estabelece o seguinte:

Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente,
a qual será concedida liminarmente,

podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Sobre a intimação por edital do devedor leva a efeito do Tabelião de Protesto, a Lei n° 9.492/97, que define competência e regulamenta os serviços concernentes ao protesto de título e outros documentos de dívida, em seu artigo 15, preconiza que:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda,
ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
”.

Em relação à temática, a jurisprudência majoritária considera satisfeito o requisito da ciência da mora quando a notificação extrajudicial é enviada para o endereço declarado pelo devedor no contrato, mas é devolvida pelos motivos “mudou-se”, “desconhecido” ou “endereço insuficiente”, em homenagem ao princípio da expediência e da boa-fé objetiva.

Por outro lado, quando a notificação extrajudicial é devolvida com a rubrica “ausente”, não se presume satisfeito o requisito da ciência da mora, visto que entende-se que o devedor ainda reside naquele endereço indicado no contrato e, por isso, faz-se necessário concretizar o ato mediante
protesto
.

Dessa forma, há a possibilidade de que o credor efetue o protesto do título, mediante intimação do devedor por edital, em caso de tentativas frustradas de notificação extrajudicial do devedor, como ocorreu
in casu
, em que o credor expediu notificação de constituição em mora para o endereço constante do contrato assinado pelo devedor, mas a empresa de Correios atestou a ausência deste por 3 (três) vezes consecutivas.

Nesse caso, a jurisprudência entende pela possibilidade do protesto de título com notificação por edital,
verbis
:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Notificação extrajudicial que retornou com a informação de "ausente". Credor que providenciou o protesto do título, por edital, que se afigura válido, eis que esgotadas as diligências para notificar pessoalmente o devedor da constituição em mora. Ausência de vedação no Decreto-lei nº 911/69. Mora que foi devidamente comprovada. Extinção afastada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1020936-47.2022.8.26.0361; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2023; Data de Registro: 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997. (N.U 1018383-34.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PROTESTO MEDIANTE CARTÓRIO. INTIMAÇÃO POR EDITAL DO DEVEDOR. REQUISITOS DO ART. 3
O
DO DECRETO-LEI N° 911/69 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1)
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Art. 3
o
do Decreto-lei n° 911/69, com as alterações da Lei n° 13.043/14).
2)
A agravante cumpriu os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, quais sejam, a celebração entre as partes de Cédula de Crédito Bancária com cláusula de alienação fiduciária de veículo automotor, comprovação da mora, mediante protesto do título realizada em Cartório, com intimação do devedor por edital após tentativa de localização e planilha atualizada do débito.
3)
Recurso conhecido e provido para, reformando a r. sentença, determinar a busca e apreensão do objeto do contrato entabulado. (TJES, Classe: Apelação, 0002154-29.2018.8.08.0012, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018)

Observo, portanto, que o agravante
cumpriu
os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69:
a)
a
celebração entre as partes de Cédula de Crédito Bancária com cláusula de alienação fiduciária de veículo automotor
;
b)

comprovação da mora
, mediante protesto do título realizada em Cartório, com intimação do devedor por edital após tentativa de localização;
c)
planilha atualizada do débito
que totaliza, nos cálculos do agravante, o valor de R$ 27.427,50 correspondente ao valor total atualizado das parcelas pendentes, desde a vencida em 15/03.2021 (id n° 18008457 dos autos originários – fl. 13).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento, para, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
dar-lhe
provimento
, a fim de que seja determinada a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________